Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO RECOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
I – O fato de o réu não ser encontrado para citação, no prazo previsto no art. 240 do CPC, só enseja a extinção, sem resolução do mérito, quando houver abandono do processo, depois de regularmente intimada a parte autora e o seu Advogado, nos termos dos arts. 272 e 485, § 1o, ambos do CPC.
II – A ausência do recolhimento das custas complementares nos prazos assinalados pelo Juízo de origem, por duas vezes, a fim de viabilizar as diligências nos novos endereços indicados para fins de citação, configura ausência do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e gera a sua extinção, art. 485, inc. IV, do CPC.
III – Apelação desprovida.